Tribunal: STF
Processo: HC 193334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson de Oliveira Alarcon e outro, em favor de Renan Santos Pontes, contra ato de juiz eleitoral e suposta inércia do Tribunal Superior Eleitoral.
    Consta dos autos que o paciente “foi condenado na data de 09/05/2017, nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0000654-74.2016.6.16.0065, do Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, pela prática do crime eleitoral tipificado no art. 299, do Código Eleitoral, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no regime aberto, além de 08 (oito) dias-multa”. (eDOC 14)
    Em 12.12.2017, “o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – órgão judicial colegiado –, através do acórdão objeto da Pauta nº 94/2017, não conheceu o recurso ante a sua intempestividade (fls. 214/220). Após isso, o réu passou a interpor sucessivos recursos na Ação Penal Eleitoral nº 0000654-74.2016.6.16.0065, um seguido do outro, todos improvidos...” (eDOC 14)
    Determinada a execução provisória da pena, “o réu cumpriu devidamente a pena privativa de liberdade, no regime aberto, de 01 (um) ano e 03 (três) meses, iniciando em 28/11/2018 (fls. 459/460) e findando em 27/02/2020 - vide Certidão às fls. 931. Cumpridas as penas, o Ministério Público requereu que fossem julgadas extintas (fls. 938) e a Defesa postulou a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena provisória (fls. 942). No dia 16/09/2020, nem poderia ser diferente, adveio a decisão judicial julgando extintas as penas de multa e privativa de liberdade, pelo integral cumprimento (fls. 952)...” (eDOC 14)
    Após o reconhecimento da extinção da pena pelo cumprimento, a defesa alterou o seu pedido em sede de embargos, para que houvesse a extinção da pretensão punitiva, o que foi indeferido.
    Nesta Corte, a defesa diz que o paciente cumpriu a pena fixada em sentença não transitada em julgado e, por isso, tem direito ao afastamento da pretensão punitiva, inclusive para que sejam restabelecidos seus direitos políticos.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente habeas corpus é inadmissível, porquanto não compete a esta Corte revisar ato proferido por juiz de primeiro grau, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
    Na espécie, o paciente tem contra si uma condenação confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que não conheceu de seu recurso em razão da intempestividade. 
    Desse modo, a ausência de trânsito em julgado não tem qualquer relevância para a sua elegibilidade, porquanto basta que haja confirmação da condenação por órgão colegiado, o que aconteceu. 
    É essa a previsão da alínea “e”, do inciso I, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010: 
    “Art. 1º São inelegíveis: I – para qualquer cargo: (...) e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
    [...]
    4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade.
    Portanto, neste momento, não importa, para fins eleitorais, se a sentença penal condenatória transitou em julgado ou não. Também não parece ter relevância, para fins eleitorais, se o paciente cumpriu, ou não, a pena imposta.
    Importa é que há uma condenação por crime eleitoral, confirmada em segundo grau, por meio de decisão negativa de admissibilidade em razão da intempestividade do recurso, a partir da qual ele está inelegível até oito anos após o cumprimento.
    A previsão legislativa visa a afastar da disputa eleitoral aquele contra quem há uma condenação criminal confirmada por órgão colegiado, o que é exatamente o caso dos autos.
    Não há, portanto, ilegalidade na decisão que indeferiu o registro de candidatura do paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente